Tribunal: TJDFT
Processo: 0023777-32.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA NA INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI E CLASSIFICAÇÃO DO ESTADO DE GRAVIDADE DA PACIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR E MORTE. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Descabe falar em julgamento ultra petita e, por conseguinte, em violação ao princípio da congruência quando se constata que, na controvérsia estabelecida, a descrição fática de falha no atendimento médico-hospitalar contempla a verificação de demora na prestação do serviço médico em virtude da classificação da prioridade da paciente para o atendimento de urgência ou de emergência, o que coincide com a pretensão inicial em buscar o reconhecimento de prestação de serviço defeituosa que culminou com a morte da paciente.
2 – A partir dos elementos que informam a descrição fática do atendimento médico-hospitalar que teve a paciente, é possível observar que a sua morte não decorreu de falha no atendimento médico-hospitalar. As circunstâncias de a paciente não ter sido internada, de imediato, em UTI e de a sua classificação inicial em grau de prioridade não ter sido a máxima não foram determinantes para a evolução do seu quadro clínico, mormente porque o acervo fático-probatório dos autos demonstra que o suporte necessário, e de acordo com as condições de que dispunham a equipe médica do hospital no momento de sua internação, foi adequado, observando-se a indicação para o caso grave de dispneia da paciente. Aliás, observa-se que a falecida já tinha histórico de asma brônquica e, quando chegou ao nosocômio, manifestava dificuldades respiratórias, as quais, com o passar dos dias, evoluíram para um quadro de tromboembolismo pulmonar e outras comorbidades, que foram causa de sua morte. Ocorre, contudo, que o fator desencadeante para o falecimento não foi a falta ou a má qualidade dos serviços prestados pelo serviço público de saúde, mas um somatório de fatores relacionados ao próprio quadro clínico da paciente.
3 – Sem a comprovação da existência de nexo causal entre a suposta falha ocorrida no hospital público e a morte da vítima, não há como se condenar o Distrito Federal à reparação civil.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível do Réu provida.
Apelação Cível da Autora prejudicada. Maioria qualificada.